Tribunal: TJDFT
Processo: 0022715-54.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RITO ESCOLHIDO PELO CONTRIBUINTE. DIREITO DE AÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE AVIÁVEL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSÍVEL CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA DO MAGISTRADO. INDEFERIR A INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. DEVER DE SUSCITAR CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 66 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO SEM PRÉVIA GARANTIA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inciso XXXV, Constituição Federal). Esta disposição constitucional é o direito de acesso à justiça (princípio da inafastabilidade da apreciação jurisdicional). O acesso à justiça é garantia fundamental geral, pois serve para proibir o abuso de poder e todas as espécies de violação dos direitos por elas assegurados, bem como aquelas cujo objetivo é tornar efetivos os direitos a que se referem. Doutrina.
2. A execução fiscal em curso não obsta que o contribuinte ou responsável tributário proponham ação declaratória de nulidade (anulatória). Cabe ao contribuinte escolher a ação judicial que melhor lhe apraz: "A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, (...)" (artigo 38 do Código Tributário Nacional).
3. O Código de Processo Civil de 2015 melhorou a situação do jurisdicionado nas questões que envolvem conflito de competência. Hoje, além da jurisprudência aplicável antes do CPC/2015, a lei adjetiva passou a determinar, expressamente, que o juiz suscite o conflito se não aceitar o declínio de competência efetivada por outro juiz (parágrafo único do artigo 66 do Código de Processo Civil).
4. Ao receber declinação de competência o Juízo da Vara de Execução Fiscal (VEF), julgando-se incompetente, indeferiu a petição inicial, pois a autora não alterou a ação anulatória proposta para embargos à execução.
4.1 O problema é que a autora havia ajuizado a ação na Vara que julgou ser a competente (Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal) e aquele Juízo simplesmente declinou de competência, por entender ser incompetente para analisar a ação anulatória proposta.
4.2 A contribuinte, literalmente, ficou em situação jurídica desconfortável e sem poder defender seus direitos da maneira que entende ser a correta: por meio de ação anulatória, pois nenhum Juízo declarou-se competente para tanto. 6. Por, realmente, na prática, ter a sentença negado vigência ao artigo 38 da Lei 6.830/1980 e inciso XXXV do artigo 5o da Constituição Federal deve a sentença ser cassada e os autos devem retornar ao juízo sentenciante.
5. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão e não há dentre as hipóteses do art. 1.015, previsão de recorribilidade da decisão que determina emenda à inicial, para conversão de ritos, não havendo prejuízo para que a questão seja levada ao conhecimento da instância revisora em sede de apelação.
6. É manifestamente improcedente a alegação de que a inicial da presente ação anulatória não poderia ser admitida sem prévia garantia da execução, pois apesar de haver tal exigência para o manejo de embargos à execução fiscal, não há tal restrição às demais vias defensivas postas ao contribuinte, consoante entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 28 do STF: "É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário."
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.